Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724551-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA (apelante) contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Honda/Fit, ano e modelo 2018, de placas PBG-0555/DF, com fundamento no artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal, remetendo as partes para o Juízo Cível. Considerando que o recorrente juntou petição no ID 38193665, informando sobre a ocorrência de fato novo - termo de acordo firmando entre os envolvidos nos fatos processuais - concernente à concordância com relação à restituição do automóvel em favor do apelante, entendo necessária a remessa do presente para Procuradoria de Justiça Criminal, a fim de que se colha nova manifestação. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 12:51:24. ROBSON BARBOSA Desembargador